Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MOTIVO EGOÍSTICO E COM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL PARA A VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP). NÃO CABIMENTO. DOLO CONFIGURADO. MOTIVOS INJUSTIFICÁVEIS. PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO SOFRIDO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do delito de dano qualificado pelo motivo egoísmo e quando há prejuízo considerável para vítima por aquele crime previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), pois as provas colhidas são contundentes em demonstrar que o réu, de maneira livre e deliberada, movido por propósitos injustificáveis, destruiu as vitrines de duas lojas da empresa vítima, causando-lhe considerável dano financeiro.
2. A análise da conduta social deve considerar o papel do réu no contexto familiar, na comunidade em que vive, em sua vizinhança e outros ambientes sociais, sem vincular essa avaliação ao histórico criminal. 2.1. Deve ser afastada a consideração negativa da conduta social quando o fundamento utilizado se confunde com aquele pelo qual se considerou desfavoráveis os antecedentes.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Readequação necessária.
4. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes e reincidente em crimes dolosos, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.
5. Para a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido. 5.1. Inexistente nos autos prova do prejuízo material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo a vítima pleitear o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.